Tribunal: STJ
Processo: 0180047-59.2014.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943678 - MG (2025/0183882-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHARLES MAGALHAES DE ARAUJO
ADVOGADO
: THIAGO ALVES LIMA - MG134469
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS APART SERVICE
ADVOGADO
: ANTÔNIO HENRIQUE DOS REIS MOREIRA - GO026407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b2a25db-06ee-4748-95ed-d76b0d8e89b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943678 - MG (2025/0183882-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHARLES MAGALHAES DE ARAUJO
ADVOGADO
: THIAGO ALVES LIMA - MG134469
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS APART SERVICE
ADVOGADO
: ANTÔNIO HENRIQUE DOS REIS MOREIRA - GO026407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CHARLES MAGALHAES DE
ARAÚJO, contra decisão que não conheceu do recurso especial, com base no art.
21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: compensação pelos danos morais, ajuizada por CHARLES
Ação
MAGALHAES DE ARAÚJO, em face de RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS APART
SERVICE.
: julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte
Sentença
agravada na obrigação de compensar a parte agravante pelos danos morais, na
quantia de R$10.000,00, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e dos
honorários, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
: de ofício, julgou extinto o processo, com resolução de mérito,
Acórdão
nos termos do artigo 487, III, “b”, CPC, condenando a parte agravante ao
pagamento das custas, inclusive as recursais, e dos honorários, estes fixados em
10% do valor da causa.
: opostos, por RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS
Embargos de declaração
APART SERVICE, foram rejeitados, mantendo-se a concessão da gratuidade da
Documento eletrônico VDA49858761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 3bb32b08-dccd-4c49-8ade-d451402efa3b

justiça concedida à parte agravante, uma vez que deferido o benefício pela decisão
anexada ao documento no 21, não foi a decisão impugnada pela parte agravada.
alega dissídio jurisprudencial e, para tanto, sustenta
Recurso especial:
que o dever de indenizar, no intuito de restaurar a lesão moral suportada, surge
por força de lei, notadamente do Código Civil em seus artigos 186, 187, 927 e
seguintes e do Código de Defesa do Consumidor, diploma que regula as relações
contratuais de prestação de serviço, como a presente, e por força do contrato,
acordo bilateral formado entre as partes.
não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ:
base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: a parte agravante alega que houve a indicação dos
Agravo interno
dispositivos tidos por violados e por isso entende não ser aplicável à hipótese a
incidência da Súmula 284/STF. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em virtude do
seguinte fundamento:
i) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo interno.
No mais, é entendimento desta Corte que a divergência jurisprudencial
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como
Documento eletrônico VDA49858761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 3bb32b08-dccd-4c49-8ade-d451402efa3b

bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
; AgInt no
29/2/2024
20/12/2023
AREsp 2.024.233/DF, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.181.215
10/3/2023
/PR, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.094.099/RJ, Quarta Turma,
10/3/2023
DJe
.
16/2/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49858761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:02
Código de Controle do Documento: 3bb32b08-dccd-4c49-8ade-d451402efa3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.678 / MG
Número Registro: 2025/0183882-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01800475920148130480 10000231235722004 1800475920148130480
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLES MAGALHAES DE ARAUJO
ADVOGADO : THIAGO ALVES LIMA - MG134469
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS APART SERVICE
ADVOGADO : ANTÔNIO HENRIQUE DOS REIS MOREIRA - GO026407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHARLES MAGALHAES DE ARAUJO
ADVOGADO : THIAGO ALVES LIMA - MG134469
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS APART SERVICE
ADVOGADO : ANTÔNIO HENRIQUE DOS REIS MOREIRA - GO026407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50754837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: a47413df-e51e-4ebe-893c-77fb5df19a53

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:32
Código de Controle do Documento: a47413df-e51e-4ebe-893c-77fb5df19a53